Tribunal: TJMT
Processo: 1029711-92.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029711-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTHIAN JUNIOR CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 036.907.721-09 (APELADO), MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA -

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PROTESTO EFETIVADO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO
-SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O protesto do nome do consumidor, por débito adimplido, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, merecendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

Os honorários fixados na sentença merecem ser retificados de ofício, por se tratar de matéria de ordem público, pois devem ser fixados sobre o percentual da condenação e não sobre o valor da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1029711-92.2021.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

CRISTHIAN JUNIOR CORREA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Marina Carlos França
, lançada
nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada, ajuizada por
CRISTHIAN JUNIOR CORREA DE OLIVEIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e

determinou o cancelamento do protesto do título descrito na inicial, indicado ao 4º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT; condenou a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“o magistrado justificou que embora as dívidas tenham sido quitadas com atraso, a requerida não realizou a baixa dos protestos em tempo hábil, permitindo a lavratura dos protestos indevidamente”(sic).

Assevera que “
o Juízo não levou em consideração o fato de que a parte autora pagou as faturas somente após a remessa das dívidas ao cartório, portanto não deveria haver condenação diante da inexistência de ato ilícito praticado pela empresa. Evidentemente, a concessionária exerceu regularmente seu direito de cobrar por um débito devido, o qual não foi pago pela requerente dentro do vencimento, embora devidamente notificada a fazê-lo” (sic).

Assevera que “
ainda que a parte autora tenha quitado o débito, tal ato não enseja, automaticamente, o cancelamento do protesto, de acordo com o artigo 26, da Lei n.º 9.492/97, a qual regulamenta os serviços relativos ao protesto de títulos, pois qualquer interessado pode solicitar o cancelamento do registro do protesto” (sic)

Afirma que
“cabe ao devedor, de posse dos comprovantes de pagamento dos títulos protestados, diligenciar junto ao cartório, a fim de retirar o gravame do seu nome” (sic).

Argumenta que “
a parte ré está alheia à reparação almejada nestes autos, sendo certo que a negativação dos dados do consumidor se deu em razão de seu recorrente inadimplemento e atraso nos pagamentos.”

Pontua que “
o caso em questão envolve um devedor contumaz, portanto, não há motivo para que o requerente reclame a integridade de seu nome” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, caso não for este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório (Id. 228402240).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 228402245).

Preparo devidamente recolhido no Id. 228402242.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve ato ilícito passível de indenização, em razão da requerida/apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ter protestado, na data de
05/08/2021
, débito referente a uma fatura de energia elétrica da parte autora, no valor de R$ 287,73 (Id.
228401245),
já adimplida na data de
28/07/2021
(Id.
228401246).

Para tanto, a concessionária de energia elétrica/apelante defende em suas razões recursais que a parte requerida está alheia à reparação almejada nestes autos, sendo certo que a negativação dos dados do consumidor se deu em razão de seu recorrente inadimplemento e atraso nos pagamentos.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, caso não for este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...) Resta claro e incontroverso que a parte autora efetuou pagamento do débito protestado em 28/07/2021, o que é confirmado pela própria parte ré e demonstrado pelo comprovante de pagamento de Id. 63851289 - Pág. 1.

Todavia, o protesto do débito foi realizado em 05/08/2021, quando o autor estava adimplente perante a parte ré.

Ainda que o débito tenha sido pago com praticamente dois meses de atraso, quando da efetivação do protesto o débito já estava pago havia cerca de sete dias, sendo que a certidão de protesto foi expedida 18 dias após o pagamento e ainda constava a anotação negativa.

Portanto, verifica-se ilegalidade por parte da reclamada ao proceder o protesto em desfavor da parte autora, pois no momento da efetivação do protesto não havia inadimplemento do título protestado”
(Id. 228402239).

Assim, pelo que se analisa dos autos, restou inconteste que o protesto foi efetuado após o débito estar adimplido pela parte autora e, portanto, indevido, o que enseja a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Com relação ao dano moral
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA –
FATURA PAGA COM ATRASO – COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO NÃO COMPUTADO PELA APELANTE – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL
– CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.
O protesto indevido dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação regular de dívida, pendente gera direito à indenização por causar dano moral puro à pessoa física
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo, mormente se houve uma parcela de culpa do autor ao quitar a parcela com três meses de atraso
. (TJ-MT - AC: 10268314720218110003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023).

E do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –
FATURA PAGA COM ATRASO MAS ANTES DO PROTESTO
– DANO MORAL PRESUMIDO – DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DO VALOR PAGO PELA CONSUMIDORA PARA O CANCELAMENTO DO PROTESTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso a reparação dos danos materiais e morais pelo protesto feito em desfavor da autora.

2. Em casos de protesto ou inscrição/manutenção de negativação indevidos do nome do consumidor, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o dano se configura in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de

prejuízos sofridos para que reste caracterizado o dano moral.

3. Na espécie, quando a dívida em nome da autora-apelante foi levada a protesto, o débito em questão já havia sido quitado.

4. No caso, considerando-se o referido grupo de precedentes, e levando-se em conta a condição financeira das partes, a finalidade educativa e preventiva da condenação, a razoável gravidade do dano, reputo ser adequado fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, montante que se afigura adequado e proporcional às especificidades do caso em análise. 5. Comprovado o valor gasto pela parte autora para cancelamento do protesto indevido, deve a quantia ser restituída a ela de forma simples, e não em dobro, pois não fora comprovado o dolo e a má-fé da parte requerida. 6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida
. (TJ-MS - AC: 08238827620228120001 Campo Grande, Relator: Des.

Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS –
PROTESTO DO TÍTULO APÓS PAGAMENTO – RECURSO DA PARTE RÉ – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO
– COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO PROTESTO DEZ DIAS APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – É entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual que o protesto de título após o pagamento enseja na condenação ao pagamento de dano moral puro ou in re ipsa.

II – In casu, embora a parte Autora tenha pago o título com atraso, arcou com juros e eventuais consectários da mora, concluindo-se pela inafastabilidade do ato ilícito praticado pela Requerida, responsável pelo protesto do título após o seu pagamento. Assim, impõe-se a manutenção da condenação da parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

III – Constatando-se que o quantum de R$ 8.000,00 arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais encontra-se em consonância com o que se arbitra usualmente nesta Corte de Justiça em casos semelhantes, bem como corresponde às peculiaridades do caso, não há que se falar em minoração do valor. IV – Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ-MS - AC: 08047148820228120001 Campo Grande, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 28/04/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2023)

Por fim, como não houve insurgência das partes quanto aos honorários advocatícios, deve haver a sua retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, a magistrada arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, infere-se do referido dispositivo legal, que o primeiro critério a incidir o percentual dos honorários advocatícios é sobre o valor da condenação, até mesmo porque, houve a condenação do requerido na indenização por danos morais.

Nesse aspecto, a requerida deve ser condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte autora, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e
, de ofício, fixo os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já majorados em grau recursal.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024